Tribunal: TJSP
Processo: 1011084-77.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais. Programa "Uniesp Paga". Recorrente condenada ao pagamento do financiamento estudantil (FIES) da recorrida, bem como a indenizá-la por danos morais e a entregar um tablet ou netbook, na forma avençada. Alegação de descumprimento do contrato do programa. Discussão acerca do rendimento acadêmico da recorrida. Previsão contratual de "desempenho de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais. Programa "Uniesp Paga". Recorrente condenada ao pagamento do financiamento estudantil (FIES) da recorrida, bem como a indenizá-la por danos morais e a entregar um tablet ou netbook, na forma avençada. Alegação de descumprimento do contrato do programa. Discussão acerca do rendimento acadêmico da recorrida. Previsão contratual de "desempenho de excelência". Pacto que não oferece critério objetivo de interpretação. Abusividade. Dever de informação não observado. Precedentes Histórico escolar apresentado que, ademais, demonstra desempenho satisfatório. 2. Danos morais. Ofensa extrapatrimonial não demonstrada. Descumprimento contratual, por si só, não enseja reparação moral. Precedentes. Indenização afastada. 3. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050501
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011084-77.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante UNIESP S/A, é
apelada DENISE SOUZA DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente sem voto), JAYME DE OLIVEIRA E SILVIA ROCHA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011084-77.2018.8.26.0348 - Voto no 2684
2/9
amb
Apelação Cível no 1011084-77.2018.8.26.0348
Apelante: Uniesp S/A
Apelado: Denise Souza da Cruz
Comarca: Mauá - 2a Vara Cível
Juiz de Direito: Thiago Elias Massad
Número de origem: 1011084-77.2018.8.26.0348
VOTO No 2684
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais.
Programa “Uniesp Paga”. Recorrente condenada ao pagamento do
financiamento estudantil (FIES) da recorrida, bem como a
indenizá-la por danos morais e a entregar um tablet ou netbook, na
forma avençada. Alegação de descumprimento do contrato do
programa. Discussão acerca do rendimento acadêmico da
recorrida. Previsão contratual de “desempenho de excelência”.
Pacto que não oferece critério objetivo de interpretação.
Abusividade. Dever de informação não observado. Precedentes
Histórico escolar apresentado que, ademais, demonstra desempenho satisfatório.
2.
Danos
morais.
Ofensa
extrapatrimonial não demonstrada. Descumprimento contratual,
por si só, não enseja reparação moral. Precedentes. Indenização
afastada. 3. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente
provido.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Uniesp S/A (fls.
150/165) contra respeitável sentença (fls. 144/148) que, nos autos de ação de obrigação de
fazer cumulada com pedido indenizatório, que lhe move Denise Souza da Cruz, julgou
parcialmente procedente a demanda para condenar a requerida a) a entrega de um netbook
ou tablet, conforme previsão contratual item 2.5; b) ao pagamento b.i) de todas as parcelas
mensais referentes ao FIES (financiamento estudantil) firmado entre a parte autora e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011084-77.2018.8.26.0348 - Voto no 2684
3/9
amb
instituição financeira, mesmo que a título de reembolso; b.ii) de R$ 931,37 a título de
danos materiais, cujo montante deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros
de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso; e b.iii) de R$15.000,00 a título de
indenização por danos morais, com incidência de juros da mora a partir da data da citação,
e correção monetária, pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a
partir da sentença. Por força da sucumbência, atribuiu-se à ré o pagamento das custas e
despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em favor do patrono da
autora, estes fixados em 10% da condenação.
Postula a recorrente a inversão do julgado, alegando, em resumo,
que a recorrida descumpriu o contrato firmado pelo programa “Uniesp Paga”, de forma que
não subsiste o dever de quitação do financiamento estudantil. Argumenta, neste sentido,
que a apelada não obteve rendimento acadêmico de excelência, notadamente diante a
portaria 013/2015 que estipulava a necessidade de notas acima de 7,0. Afirma que a
manutenção da sentença implicará em enriquecimento ilícito da apelada, que mesmo tendo
descumprido a obrigação contratual, não terá que arcar com o financiamento estudantil.
Argumenta que a propaganda veiculada não pode ser qualificada como enganosa, na
medida em que esclarecia que a concessão do benefício dependia do preenchimento de
todos os pressupostos avençados. Acrescenta que o Inquérito Civil Público n°
1.34.010.000449/2012-67 concluiu que não houve violação aos direitos do consumidor,
inexistindo, pois, propaganda enganosa. Aduz que agiu amparada pelas cláusulas
pactuadas, de modo que não praticou qualquer ilícito, inexistindo, assim, dever de
indenizar a parte contrária. Alega, por fim, que os honorários de sucumbência foram
arbitrados de maneira desproporcional, em descompasso com a baixa complexidade da
demanda, de forma que devem ser reduzidos para R$ 1.000,00.
Recurso tempestivo (fls. 149), preparado (fls. 166/167 e 218/218)
contrariado (fls. 171/174).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011084-77.2018.8.26.0348 - Voto no 2684
4/9
amb
2. Inicialmente, importa observar que, ao contrário do que alegou a
recorrida (fls. 231) a complementação do preparo recursal ocorreu dentro do prazo
assinalado, o que, portanto, viabiliza o conhecimento do apelo que, pontue-se, comporta
provimento parcial.
Extrai-se dos autos que através do programa “Uniesp Paga” a
requerida se comprometia ao pagamento do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) de
alunos de curso superior, na fase de amortização do financiamento. Para tanto, de acordo
com o contrato celebrado entre as partes em 2013 (fls. 31/32), a beneficiária deveria
cumprir os seguintes requisitos:
3.2. Mostrar excelência no rendimento escolar e na frequência às aulas e às
atividades acadêmicas realizadas no Curso Superior escolhido; ser disciplinado
e colaborador da instituição em suas iniciativas de melhorias acadêmicas,
culturais e sociais;
3.3. Realizar 6 (seis) horas semanais de trabalhos voluntários, comprovados por
meio de documento emitido pelas entidades conveniadas com a Instituição que
recebê-los e por meio de Relatórios de Trabalhos Sociais mensais, entregues no
Setor de Projetos Sociais da Faculdade até o dia 12 de cada mês;
3.4. Ter no mínimo média 3,0 (três) de desempenho individual no ENADE, numa
escala de 1,0 (um) a 5,0 (cinco), conforme critério do Ministério da Educação;
3.5. Realizar o pagamento da amortização do FIES, no valor máximo de R$
50,00 a cada três meses, sendo que a falta de pagamento impossibilitará o
aditamento deste programa e o consequente desligamento do(a) BENEFICIÁRIO(A);
3.6. Permanecer no curso matriculado até sua formação e a consequente
realização da prova ENADE;
3.7. Havendo descumprimento de quaisquer obrigações descritas neste
instrumento
do(a)
BENEFICIÁRIO(A),
ensejará
a
desobrigação
da
INSTITUIÇÃO no pagamento do FIES do(a) BENENFICIÁRIO(A)
Após a conclusão do curso, contudo, a apelante não realizou o
pagamento do financiamento estudantil, de forma que a apelada ajuizou a presente
demanda em busca do cumprimento do contrato e de reparação por danos que teria sofrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011084-77.2018.8.26.0348 - Voto no 2684
5/9
amb
Sustenta a recorrente, em suma, que a recorrida descumpriu a
cláusula contratual 3.2., que previa que o estudante deveria “mostrar excelência no
rendimento escolar”, o que ensejou sua desobrigação de custeio do financiamento
estudantil.
A avença, contudo, não forneceu critérios objetivos para a
verificação do desempenho acadêmico que seria considerado satisfatório, e, como esta
Câmara já teve oportunidade de decidir em casos análogos, “a cláusula contratual que
prevê “excelência no rendimento escolar” não menciona com objetividade a nota a ser
considerada para que o aluno seja aprovado pelo programa “UNIESP Paga”, permitindo
a utilização de critério subjetivo e, por isso, abusivo sob o enfoque do Código de Defesa
do Consumidor, ao que se acrescenta que o aluno não pode sofrer prejuízos pela falta de
informações claras a respeito das cláusulas do contrato”. (TJSP; Apelação Cível
1003597-84.2018.8.26.0565; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 10/05/2019; Data de Registro: 10/05/2019)
Argumenta a recorrente, entretanto, que portaria interna previa a
necessidade de obtenção de notas acima de 7,0. Tal portaria, contudo, não integrou o
contrato. Além disso, a apelante não demonstrou que a estudante, quando da assunção das
obrigações, foi devidamente cientificada a respeito.
Sendo assim, diante do conteúdo aberto da estipulação, bem como
da inobservância de dever de informação previsto no artigo 6°, III do Código de Defesa do
Consumidor, deve ser reconhecida a abusividade da cláusula, razão pela qual não é
possível admitir o inadimplemento contratual amparado em inexistência de “excelência
acadêmica”.
Este entendimento, aliás, tem sido adotado por esta Câmara em
casos análogos:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Financiamento estudantil (FIES) - Adesão ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011084-77.2018.8.26.0348 - Voto no 2684
6/9
amb
programa "UNIESP Paga" - Desligamento de aluna por descumprimento de
cláusula que exige bom rendimento escolar - Inclusão de dados pessoais em
cadastros de devedores referente ao débito correspondente ao valor financiado -
Ação de obrigação de fazer proposta pela aluna cumulada com declaratória de
inexigibilidade do débito - Pretensão de obrigar a instituição de ensino a efetuar
o pagamento do financiamento - Pretensão também de obter o reconhecimento
da inexigibilidade da quantia objeto da negativação promovida pelo banco -
Sentença de improcedência - Apelo da autora - Descumprimento de obrigações
pela aluna não caracterizado - Parâmetros não especificados pela instituição
de ensino - Cláusula contratual manifestamente abusiva - Ausência de
informações claras no contrato - Débito inexigível - Ação procedente -
Apelação provida (TJSP; Apelação Cível 1001206-08.2019.8.26.0506;
Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6a Vara Cível; Data
do Julgamento: 06/05/2020; Data de Registro: 06/05/2020) (g. n.).
Estabelecimento de Ensino
Ação de obrigação de fazer c.c. repetição de
indébito e danos morais movida contra Grupo Educacional Uniesp (Faculdade
de Birigui - Fabi) e Banco do Brasil S/A julgada improcedente
Apelo do
autor CDC Aplicação Dados coligidos aos autos dão conta de que o autor
cumpriu os requisitos necessários à obtenção do benefício consistente no
"Programa UNIESP PAGA", dentre os quais o de manter-se matriculado no
curso respectivo e obter bom rendimento escolar
Discussão acerca da
exigência de "excelência do rendimento escolar" não tem razão de ser, na
medida em que a instituição de ensino sequer estabeleceu os parâmetros das
notas a serem alcançadas pelo aluno. Contrato que carece de informações
claras e precisas Obtenção de nota mínima no ENADE Cláusula abusiva.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça Descumprimento de obrigações pelo
aluno não demonstrado Destarte, de rigor a condenação da corré à obrigação
de fazer, consistente no pagamento integral do financiamento estudantil (FIES).
Danos morais Inocorrência Em se tratando de inadimplemento contratual,
não é possível se presumir dano moral in re ipsa Nada há nos autos a indicar
que em razão dos fatos mencionados na inicial, o suplicante tenha sofrido danos
em sua honra ou reputação.
Pedidos deduzidos em relação à instituição
Financeira - O Banco do Brasil S/A não integrou e tampouco anuiu ao contrato
celebrado entre o autor e a universidade corré. Logo, inadmissível, por falta de
fomento jurídico, a pretensão consistente na submissão da instituição financeira
às consequências decorrentes do inadimplemento do contrato celebrado entre a
universidade e o autor. Realmente, independentemente do fato da relação
discutida nos autos ser de consumo, fato é que o princípio da força obrigatória
dos contratos não vincula terceiros. De rigor, portanto, a improcedência das
pretensões deduzidas em relação à instituição financeira corré.
Recurso
parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1002585-10.2019.8.26.0077;
Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Birigui - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2020;
Data de Registro: 19/05/2020) (g. n.).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação de obrigação de fazer c.c.
perdas e danos. Aluna que aderiu ao programa social "A UNIESP Paga", da
Fundação UNIESP Solidária, no qual a instituição de ensino se comprometia a
pagar o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) avençado pela aluna com a
instituição bancária, na sua fase de amortização, após o término do curso,
desde que atendidos determinados requisitos. Ausência de cumprimento do
contrato por parte da ré-apelante, sob alegação de não caracterização do
requisito de "excelência" nas notas da estudante, por não ter obtido nota

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011084-77.2018.8.26.0348 - Voto no 2684
7/9
amb
superior a 7 em todas as disciplinas. Justificação descabida. Cláusula genérica
e subjetiva, a importar limitação a direito do consumidor sem informação
adequada, referindo-se apenas a "excelência" no rendimento escolar, sem a
necessária especificação da média necessária para tanto. Inteligência do art.
46 do CDC. Aluna que obteve aprovação em todas as disciplinas e concluiu o
curso, fazendo jus à quitação do financiamento junto ao FIES, bem como aos
demais benefícios estipulados pelo programa (entrega de equipamento 'tablet' e
disponibilização de cursos de apoio à formação, de idiomas, preparatórios para
concursos e pós-graduação à distância). Manutenção da sentença hostilizada.
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1003861-39.2019.8.26.0348;
Relator (a): Airton Pinheiro de Castro; Órgão Julgador: 31a Câmara de
Direito Privado; Foro de Mauá - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/05/2020; Data de Registro: 07/05/2020)
Pontue-se, ademais, que do exame do histórico escolar juntado aos
autos, nota-se que a estudante, em todo o curso, obteve apenas uma abaixo de 7 (fls.
45/46). Portanto, ainda que não fosse reconhecida a abusividade da cláusula em comento, o
desempenho acadêmico da requerente pode ser qualificado como satisfatório, de forma que
os argumentos apresentados pela recorrente não se sustentam.
Noutro giro, deve ser afastada, todavia, a indenização fixada na
sentença combatida, isto porque, de acordo com entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça “o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar
danos morais. É necessária a existência de um plus, uma consequência fática capaz, essa
sim, de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade” (AgInt no REsp
1713597/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 03/05/2018, DJe 14/05/2018).
No caso dos autos não se vislumbra lesão a direitos da
personalidade da recorrida em razão do inadimplemento da avença, isto é, violação de sua
dignidade, honra ou imagem. Não se verifica, portanto, ofensa extrapatrimonial, razão pela
qual deve ser afastada a indenização arbitrada.
A propósito:
Estabelecimento de Ensino
Ação de obrigação de fazer c.c. repetição de
indébito e danos morais movida contra Grupo Educacional Uniesp (Faculdade
de Birigui - Fabi) e Banco do Brasil S/A julgada improcedente
Apelo do
autor CDC Aplicação Dados coligidos aos autos dão conta de que o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011084-77.2018.8.26.0348 - Voto no 2684
8/9
amb
cumpriu os requisitos necessários à obtenção do benefício consistente no
"Programa UNIESP PAGA", dentre os quais o de manter-se matriculado no
curso respectivo e obter bom rendimento escolar
Discussão acerca da
exigência de "excelência do rendimento escolar" não tem razão de ser, na
medida em que a instituição de ensino sequer estabeleceu os parâmetros das
notas a serem alcançadas pelo aluno. Contrato que carece de informações
claras e precisas Obtenção de nota mínima no ENADE Cláusula abusiva.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça Descumprimento de obrigações pelo
aluno não demonstrado Destarte, de rigor a condenação da corré à obrigação
de fazer, consistente no pagamento integral do financiamento estudantil (FIES).
Danos morais
Inocorrência
Em se tratando de inadimplemento
contratual, não é possível se presumir dano moral in re ipsa
Nada há nos
autos a indicar que em razão dos fatos mencionados na inicial, o suplicante
tenha sofrido danos em sua honra ou reputação.
Pedidos deduzidos em
relação à instituição Financeira - O Banco do Brasil S/A não integrou e
tampouco anuiu ao contrato celebrado entre o autor e a universidade corré.
Logo, inadmissível, por falta de fomento jurídico, a pretensão consistente na
submissão da instituição financeira às consequências decorrentes do
inadimplemento do contrato celebrado entre a universidade e o autor.
Realmente, independentemente do fato da relação discutida nos autos ser de
consumo, fato é que o princípio da força obrigatória dos contratos não vincula
terceiros. De rigor, portanto, a improcedência das pretensões deduzidas em
relação à instituição financeira corré. Recurso parcialmente provido. (TJSP;
Apelação Cível 1002585-10.2019.8.26.0077; Relator (a): Neto Barbosa
Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2020; Data de Registro:
19/05/2020) (g. n.).
Apelação. Ação de obrigação de fazer, restituição e indenização por danos
materiais e morais. Prestação de serviços educacionais - Sentença de parcial
procedência - Apelos das partes - Inversão do ônus da prova em razão da
verossimilhança das alegações - Publicidade enganosa caracterizada -
Peculiaridade do caso concreto - Ré que sequer apresentou cópia do contrato
assinada pelo autor por ocasião de sua celebração, indicando desconhecimento
do requisito de permanência na mesma instituição até o final do curso - Devida
a amortização do FIES até a data da transferência - Entrega do tablet
igualmente devida - Ré que se obrigou por disposição contratual a entregar à
autora um aparelho tablet, o que não foi cumprido no prazo estabelecido -
Fornecedor que se vincula à declaração de vontade constante do contrato -
Danos morais não configurados - Mero descumprimento contratual -
Precedente jurisprudencial - Sentença mantida. Recursos desprovidos. (TJSP;
Apelação Cível 1032823-95.2015.8.26.0224; Relator (a): Maria Cristina de
Almeida Bacarim; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
de Guarulhos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/11/2019; Data de
Registro: 22/11/2019) (g. n.)
Por fim, quanto à pretensão de diminuição dos honorários de
sucumbência, verifica-se que a sentença combatida corretamente arbitrou a verba de acordo
com o artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, de maneira proporcional ao trabalho
desenvolvido e à complexidade da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011084-77.2018.8.26.0348 - Voto no 2684
9/9
amb
Sendo assim, a sentença combatida deve ser reformada apenas para
afastar a indenização por danos morais, mantida, no mais, a condenação da recorrente.
Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ficam majorados os honorários
advocatícios de sucumbência para 15% do valor atualizado da condenação.
3. Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator